Tribunal: TJSP
Processo: 1002542-23.2018.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Apelação. Associação de moradores em loteamento. Pleito de inexigibilidade de cobrança das mensalidades associativas. Artigo 5o, I.1 e I.21, da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das E. Câmaras da Subseção I da Seção de Direito Privado (1a a 10a) deste Egrégio Tribunal de Justiça. Apelação não conhecida, com determinação de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Apelação. Associação de moradores em loteamento. Pleito de inexigibilidade de cobrança das mensalidades associativas. Artigo 5o, I.1 e I.21, da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das E. Câmaras da Subseção I da Seção de Direito Privado (1a a 10a) deste Egrégio Tribunal de Justiça. Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1002542-23.2018.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que são
apelantes ISOLDA COSTA e JESUALDO LUIZ ROSSI, é apelado
CONDOMÍNIO FOREST HILLS.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002542-23.2018.8.26.0299 - Jandira - Voto no 18024 - 2/6
Apelação Cível no 1002542-23.2018.8.26.0299
26a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Isolda Costa e Jesualdo Luiz Rossi
Apelado: Condomínio Forest Hills
Comarca: Jandira
Voto no 18024
COMPETÊNCIA RECURSAL. Apelação. Associação de
moradores em loteamento. Pleito de inexigibilidade de
cobrança das mensalidades associativas. Artigo 5o, I.1 e I.21,
da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição a uma das E. Câmaras da
Subseção I da Seção de Direito Privado (1a a 10a) deste Egrégio
Tribunal
de
Justiça.
Apelação
não
conhecida,
com
determinação de redistribuição.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 604/610, que julgou improcedente a ação movida por Isolda
Costa e Jesualdo Luiz Rossi em face de Condomínio Forest Hills, na
qual pleiteia a declaração de inexigibilidade da cobrança de taxas
associativas.
Irresignados,
os
autores
apelaram
(fls.
654/698),
sustentando, em síntese, que: o seu lote não tem fração ideal,
tampouco compartilha área comum; trata-se de lote clássico,
decorrente de parcelamento urbano; o conjunto de casas construídas
sobre lotes independentes não têm fração ideal nem compartilham

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002542-23.2018.8.26.0299 - Jandira - Voto no 18024 - 3/6
partes de propriedade comum; no condomínio, o dever de participar das
despesas decorre da lei, que estabelece obrigação propter rem; em caso
de associação de moradores constituída em um único loteamento
urbano, não há obrigação propter rem; a associação pretendeu a
constituição de um condomínio, mas foi negado pelo Cartório de
Registro de Imóveis de Barueri; perante a Prefeitura, o que existe é um
loteamento aberto, e não um condomínio de lotes; o Poder Judiciário já
reconheceu o Condomínio Forest Hills como inexistente em outras
oportunidades; a constatação de que não se trata de condomínio, e sim
loteamento aberto se dá pela simples apreciação da matrícula do
imóvel; embora o contrato padrão de compra e venda do imóvel prever a
prestação de alguns serviços dentro do loteamento, nenhum menciona
explicitamente a Associação do Loteamento Altos do São Fernando; a ré
não junta um único documento que comprove a utilização dos serviços
que alega prestar; ninguém é obrigado a se associar ou a permanecer
associado; é impossível a aceitação tácita sobre a cobrança de encargos
feita por associação de moradores. Pugna pela reforma da r. sentença
para julgar procedentes os pedidos contidos na inicial.
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 790/799).
É o relatório.
Os autores ajuizaram a ação objetivando a declaração de
inexigibilidade do pagamento de taxas associativas mensais, cobrada de
associação administradora do loteamento Altos de São Fernando (fls.
30/40).
Trata-se de cobrança mensal promovida por associação
de loteamento fechado, relacionada a supostos serviços prestados no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002542-23.2018.8.26.0299 - Jandira - Voto no 18024 - 4/6
local.
Por se tratar de discussão acerca da exigibilidade do
pagamento de taxa associativa, e também atinente a loteamento, a
hipótese dos autos atrai a competência da 1a Subseção de Direito
Privado, de acordo com a Resolução 623/2013 do TJSP.
O artigo 5o, I.1, da referida Resolução, determina que é
da competência da Primeira Subseção as “ações relativas a fundações
de Direito Privado, sociedades, inclusive paraestatais, associações e
entidades civis, comerciais e religiosas” (grifei).
Ainda no mesmo artigo, em seu inciso I.21, se insere na
competência da Primeira Subseção, para conhecer e julgar, as ações
relativas a loteamentos.
Assim, de rigor o processamento e o julgamento da
matéria por uma das E. Câmaras daquela Subseção.
Neste sentido já decidiram outras Câmaras deste E.
TJSP:
Competência recursal. Ação de cobrança de valores
referentes a cotas de administração cobradas por
associação em face de proprietário de imóvel localizado
em loteamento fechado. Hipótese que não se confunde
com condomínio edilício, não obstante a denominação
dada à autora. Competência da Primeira Subseção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça. Recurso não
conhecido,
determinando-se
a
redistribuição
do
feito. (TJSP.
Apelação
Cível
1003324-73.2017.8.26.0587. 32a Câmara de Direito
Privado. Rel Des. Ruy Coppola. j. 22.04.2020)
APELAÇÃO. Associação de moradores em loteamento.
Ação de cobrança de contribuições associativas em face

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002542-23.2018.8.26.0299 - Jandira - Voto no 18024 - 5/6
de proprietário não associado. Competência recursal.
Artigo 5o, I.1, da Resolução no 623/2013. Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição a uma
das E. Câmaras da Subseção I da Seção de Direito
Privado (1a a 10a) deste Egrégio Tribunal de Justiça.
(TJSP. Apelação Cível 1002102-22.2014.8.26.0152. 29a
Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Carlos Dias Motta j.
09.11.2016)
Em igual sentido foi o entendimento do Grupo Especial
da Seção de Direito Privado, por ocasião do julgamento de conflitos de
competência:
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA

TAXA
DE
MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CIVIL LOTEAMENTO
REGISTRADO
NÃO
SUBMETIDO AO REGIME DE
CONDOMÍNIO
COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I, DA 1A. À 10A.
CÂMARAS
RESOLUÇAO No 623/2013, ART. I.21 -
COMPETÊNCIA
DA
CÂMARA
SUSCITADA
(TJSP.
Conflito
de
competência
cível
no
0035592-52.2016.8.26.0000. Grupo Especial da Seção
do Direito Privado. Relator Des. Matheus Fontes. Julgado
em 14.09.2016)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊCIA AGRAVO DE
INSTRUMENTO ASSOCIAÇÃO CIVIL MANUTENÇÃO
DE
LOTEAMENTO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

MULTA
APLICADA
PELO
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS CONDOMINIAIS. É
da Primeira Subseção de Direito Privado deste Tribunal a
competência para exame de recurso oriundo de cobrança
de multa pelo descumprimento das normas relativas ao
loteamento fechado, nos termos do inciso I.21, do artigo
5o, da Resolução no 623/2013, do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Precedentes deste
Colendo
Grupo
Especial.
Conflito
de
competência
procedente para reconhecer a competência da 03a
Câmara de Direito Privado para apreciar e decidir a
demanda. (TJSP. Conflito
de
competência
cível
no
0052194-84.2017.8.26.0000. Grupo Especial da Seção
de Direito Privado. Rel. Des. Marcondes D'Angelo. j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002542-23.2018.8.26.0299 - Jandira - Voto no 18024 - 6/6
18.09.2018)
Assim, é o caso de redistribuição do feito a uma das E.
Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado.
Ante o exposto, não conheço da apelação e determino a
sua redistribuição a uma das E. Câmaras da Subseção I da Seção de
Direito Privado (1a a 10a Câmaras) deste Egrégio Tribunal de Justiça.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator